Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1015406-63.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA e DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
Recorrida: ELOIZA AKEMI CASICAVA MONTEIRO.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – VENDA DE PRODUTO PARA PROCEDIMENTO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – VICIO OCULTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte dos reclamados, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a venda foi praticada pelos mesmos, conforme contrato de compra e venda juntado na exordial. Preliminar rejeitada.
3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
4. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria. Rejeito tal preliminar.
5. Demonstrado que o produto objeto do contrato de compra e venda não possuía o devido registro na ANVISA, a reclamante faz jus à restituição dos valores pagos, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015406-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOIZA AKEMI CASICAVA MONTEIRO - CPF: 688.234.361-68 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 18.320.522/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Daniel Rodrigues da Silva (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – VENDA DE PRODUTO PARA PROCEDIMENTO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – VICIO OCULTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte dos reclamados, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a venda foi praticada pelos mesmos, conforme contrato de compra e venda juntado na exordial. Preliminar rejeitada.

3.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria. Rejeito tal preliminar.

5.

Demonstrado que o produto objeto do contrato de compra e venda não possuía o devido registro na ANVISA, a reclamante faz jus à restituição dos valores pagos, conforme determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar rescindido o contrato firmado, bem como condenar os reclamados ao ressarcimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

Os reclamados arguiram as preliminares de incompetência do Juizado, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e prescrição, e no mérito pugnam pela reforma da sentença no sentido de que seja julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, não vislumbro necessidade de realizar perícia técnica no produto que não apresentou registro na ANVISA, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

De igual forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte dos reclamados, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a venda foi praticada pelos mesmos, conforme contrato de compra e venda juntado na exordial. Preliminar rejeitada.

Ainda, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que o julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

Por fim, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria, sendo que no caso não ultrapassou o prazo, pois a descoberta do vicio no produto deu-se em 2017 e o ingresso da ação se deu em 2020. Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual a reclamante alega que adquiriu, em 29/05/2015, o equipamento
“Extension IC Card”
para criolipólise, do requerido DANIEL RODRIGUES DA SILVA, aduzindo que este se trata de vendedor da pessoa jurídica Requerida, ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA.

Aduz, ainda, a reclamante que o equipamento adquirido deveria possuir registro perante a ANVISA, mas posteriormente descobriu, que não estava regularmente registrado e por tal razão deixou de utilizar o equipamento em razão da suposta ausência de registro.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença:

“A promovente aduz que adquiriu, em 29.05.2015, o equipamento “Extension IC Card” para criolipólise, do Requerido Daniel Rodrigues da Silva, aduzindo que este se trata de vendedor da pessoa jurídica Requerida, ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA.

Afirma a parte autora que o equipamento adquirido deveria possuir registro perante a ANVISA, mas posteriormente descobriu, não estava regularmente registrado. Alega, ainda, que deixou de utilizar o equipamento em razão da suposta ausência de registro.

Ante tais fatos, requer a devolução do valor pago.

Os reclamados apresentaram defesa, aduzindo em apertada síntese acerca i) da incompetência dos juizados para processar e julgar a presente demanda, ii) da ilegitimidade passiva da primeira requerida, iii) da impugnação da justiça gratuita, iv) da prescrição da pretensão indenizatória, v) da inexistência da responsabilidade civil dos requeridos, vi) da má-fé da requerente, vii) dos pedidos contrapostos, viii) da confissão de dívida realizada, ix) dos danos morais sofridos pelos requeridos, x) do pedido contraposto subsidiário ao indeferimento dos pleitos contestatórios, xi) da impugnação dos documentos apresentados no petitório inaugural e da preclusão da prova documental, xii) das provas a serem produzidas.

Pois bem. Da análise dos autos, em relação aos pedidos, cinge-se a relação de consumo, referente à responsabilidade pelo fato do produto.

Com efeito, a parte autora requer a rescisão do contrato de compra e venda de aparelhos utilizados para fins estéticos e a reparação por danos materiais sofridos em razão deste produto não ser reconhecido nem registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Não vislumbro a ocorrência da prescrição nos autos, pois não extrapola o marco cogente do artigo 27 do CDC, de 05 anos que inicia em casos de fato do produto, a partir do conhecimento do dano.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, não restam dúvidas da prática irregular cometida pela ré, de comercializar aparelhos estéticos não autorizados nem reconhecidos no país, fato pelo qual deve ser responsabilizada civilmente.

Deve-se ressaltar que o fato de os procedimentos não estarem autorizados, e a sua realização ser efetivada através de aparelhos duvidosos cria, ao menos potencialmente, um risco à saúde daqueles que a ele se submetem.

Dessa forma, os danos materiais restaram caracterizados de forma excepcional.

Aliado ao caráter compensatório da responsabilidade civil é necessário aplicar-se também a função punitiva, levando-se em consideração o caráter ilícito da conduta perpetrada pela ré, no sentido de coibir a prática reiterada dessa atividade.”

Pois bem, da acurada análise dos autos denota-se que a reclamante adquiriu equipamento estético para realizar procedimento de criolipólise e que o mesmo não possuía registro na ANVISA, item esse obrigatório para sua comercialização.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante apenas descobriu a ausência do registro em 2017, após envio de e-mail a ANVISA inquerindo sobre o registro do equipamento vendido pelos reclamados, e recebeu a seguinte resposta:

Oportuno, ainda, destacar que a ausência de registro na ANVISA é fato incontroverso, tendo em vista que os reclamados firmaram com a reclamante termo de confissão de divida que garantiam a devolução do valor pago, conforme id de no 131121311,
verbis:

Sendo assim, a reclamante faz jus a devolução dos valores pagos pelo equipamento, no qual acreditava ter registro na ANVISA, e após um período de utilização constatou que inexistia registro como garantido pelos reclamados.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTOS ESTÉTICOS. USO EM ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS MÁQUINAS EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA ANVISA. PRODUTOS SEM APROVAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.”(Apelação Cível, No 50006240220168210047, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 11-08-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE EQUIPAMENTOS ESTÉTICOS SEM O REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS APARELHOS. PROTESTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Hipótese dos autos, em que restou comprovado que a parte ré não possuía autorização da Angência Nacional de Vigilância Sanitária para comercialização dos equipamentos de estética adquiridos pela autora. Nesse contexto, diante da inviabilidade de utilização das máquinas, tendo em vista a proibição expressa da Anvisa, conforme Resolução n. 2.547, publicada no Diário Oficial da União, se mostra imperiosa a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo IGP-M desde a data de cada pagamento e com juros legais a partir da citação. DANOS MORAIS. Considerando que as rés, mesmo após a notificação do Procon/RS acerca da situação envolvendo os aparelhos adquiridos pela autora e da determinação judicial para cancelamento da emissão dos documentos continuaram a enviar as duplicatas referentes às parcelas dos aparelhos, os protestos das cártulas se mostram ilícitos e colorem a figura do dano moral in re ipsa, e, por isso, dispensa a comprovação do prejuízo, ainda que o prejudicado se trate de pessoa jurídica. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que a quantia fixada na origem se mostra aquém do montante usualmente praticado por este Colegiado, em casos análogos. Precedente. COBRANÇA DOS VALORES AUFERIDOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA AUTORA. Inviável o pedido de cobrança dos valores auferidos durante o período de utilização dos equipamentos pela autora, haja vista que não foi postulado por meio adequado para tanto, qual seja, a reconvenção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios fixados na sentença são majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do disposto pelo §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. APELO DA AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70073045825, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-08-2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023